Tribunal: STF
Processo: ARE 1561581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. ERRO IN JUDICANDO. INEXISTENTE. PENSÃO DE MONTEPIO MILITAR. PEDIDO JUDICIAL DE REVISÃO. CÁLCULO COM BASE NO SOLDO MILITAR VIGENTE NA ÉPOCA DO ÓBITO DO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. A pensão de montepio da Polícia Militar do Estado do Piauí, regulada pela Lei Estadual nº 1.085/54 e pelo Decreto Estadual nº 124/54, não se confunde com a pensão por morte do art. 40 da CF/88, não sendo garantida ao pensionista à paridade remuneratória de seus proventos com o recebido pelos servidores na ativa, na medida em que o benefício é calculado com base em proporção do soldo militar, de acordo com a legislação vigente na data do óbito. 2. A decisão recorrida admite o direito da parte apelada de ter o seu benefício revisado, apontando o parâmetro que deve ser obedecido. 3. Registre-se que o montepio deve ser vinculado às contribuições realizadas mês a mês, uma vez que seu cálculo é o resultado da multiplicação dessas contribuições por vinte. 4. Acerca do exposto, o art. 78, caput, da Lei Ordinária nº 5.378/04, prevê que a pensão de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições para a obtenção destes benefícios. O art. 79 da mesma lei, institui que fica assegurado aos atuais policiais militares o montepio militar, mediante a mesma contribuição. 5. A sentença vergastada ao indicar o parâmetro para correção do benefício não se distanciou das regras legais instituídas para esse fim, o que afasta o erro in judicando que a parte apelante quer pespegar à sentença. 6. Assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, que condenou a parte apelante à revisão da pensão mensal relativa ao montepio militar recebida pela parte apelada, bem com ao pagamento das diferenças em razão da respectiva atualização, retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do novel Código de Processo Civil). 7. Recurso conhecido e improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal e art. 20, do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente